Tribunal: STF
Processo: ARE 1509498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE ICMS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA. ART. 485, VI, CPC. AÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO.



    A distribuidora de energia realizou a cobrança do imposto em benefício de seu titular, o Estado, sem usufruir da cobrança indevida. Em decorrência, é incabível exigir da ré a devolução de montante que jamais integrou seu patrimônio, configurada a ilegitimidade passiva na hipótese. Precedentes deste Tribunal.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59, inciso II e 146, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto ao mérito recursal, conforme constou da decisão monocrática, a parte autora busca a restituição de valores cobrados indevidamente pela ré a título de ICMS, uma vez que o STF, no julgamento do RExt 574.706/PR (Tema 69 do STJ) afastou a incidência do referido imposto da base do cálculo do PIS e COFINS nas contas de energia elétrica.



    Todavia, a distribuidora meramente repassa tal verba ao seu titular (o Estado) sem se beneficiar com a cobrança indevida.



    Em decorrência, é incabível condenar a requerida à devolução de montante que jamais integrou seu patrimônio, sendo a RGE parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.



    Sobre o tema:



    PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTA TÉCNICA Nº 37/2020–SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL. LEI Nº 14.385/22. INTERESSE PROCESSUAL. Tratando-se de pleito de restituição de contribuições – PIS e COFINS – a cujo respeito a concessionária apenas realiza a cobrança em prol de seus titulares, evidente a sua ilegitimidade passiva para restituir algo que não ingressou em seu patrimônio. Não fosse, ainda, questionável o interesse processual do ora apelante, ante o regramento estabelecido pela Nota Técnica nº 37/2020– SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL quanto à restituição aos consumidores do crédito, o que restou chancelado pela Lei nº 14.385/22 e alterações introduzidas na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007222-37.2022.8.21.0022, 21ª Câmara Cível, Desembargador ARMINIO JOSE ABREU LIMA DA ROSA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/10/2022) [...]



    Ademais, observa-se que a forma de restituição do crédito em debate já foi disciplinada com a edição da Lei 14.385/2022, que alterou a Lei 9.427/96. Destarte, ainda que superada a prejudicialidade antes referida, restaria controversa a existência de efetivo interesse da parte autora. [...]



    As disposições supra denotam, outrossim, que a restituição do crédito em debate é compete à Receita Federal, não às concessionárias - evidenciando, ainda mais, a configuração de ilegitimidade passiva na hipótese.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente